Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-19.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-19.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA FORTUNA - CPF: 483.376.689-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional, administrativo e processual civil. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Cirurgia de urgência para ressecção de tumor raquimedular
extradural
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios em demandas de saúde. Apreciação equitativa. Tema 1313/STJ. Recurso do estado parcialmente provido. Recurso do município
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido formulado por paciente acometida por compressão medular decorrente de lesão neoplásica, confirmando tutela de urgência para realização de cirurgia de ressecção de tumor raquimedular
extradural
. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Vara Especializada da Fazenda Pública detinha competência para processar e julgar a demanda; (
ii
) saber se seria cabível a suspensão do julgamento diante da existência de IRDR e tema de repercussão geral relacionados à fixação de honorários em demandas de saúde; (
iii
) saber se os honorários advocatícios em ações de fornecimento de prestação de saúde devem ser arbitrados por equidade; e (
iv
) saber se o Município de Sinop pode ser excluído da responsabilidade solidária e dos ônus sucumbenciais em razão da natureza de alta complexidade do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3.
A competência da Vara Especializada da Fazenda Pública foi corretamente reconhecida, pois o valor atribuído à causa superou o teto previsto no art. 2o da Lei n
.
12.153/2009, além de se tratar de demanda complexa relacionada à tutela do direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é imensurável e sujeito a repercussões futuras incertas.

4.
A preliminar de suspensão do feito não merece acolhimento, tendo em vista o julgamento definitivo do Tema 1313 pelo STJ, que consolidou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.
Nas ações voltadas à efetivação do direito à saúde, o valor do procedimento médico não se confunde com proveito econômico incorporável ao patrimônio da parte autora, razão pela
qual se revela inadequada a fixação da verba honorária com base percentual sobre o valor da condenação ou do procedimento. Incidência do art. 85, § 8o, do CPC.

6.
A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a relevância social da causa, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. No caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00.

7.
A Constituição Federal estabelece responsabilidade solidária entre os entes federativos para garantia do direito à saúde, nos termos dos
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles isolada ou conjuntamente.

8.
O Município de Sinop aderiu ao modelo de Gestão Plena do SUS, assumindo responsabilidades administrativas relativas à média e alta complexidade, inclusive mediante recebimento de expressivos repasses financeiros estaduais destinados à manutenção dessas atividades, circunstância que afasta a alegação de ausência de atribuição técnica ou financeira.

9.
O direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação, para fins de ressarcimento interno entre os entes federativos, não exclui a corresponsabilidade processual do Município, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, sobretudo quando houve resistência processual à pretensão autoral.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios e fixá-los por
apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00. Recurso do Município de Sinop
não
provido.

Tese de julgamento
: “
1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação relacionada ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ. 2. O valor do procedimento médico não constitui proveito econômico transferível à parte autora, razão pela qual não serve de base para arbitramento percentual da verba honorária. 3. A responsabilidade dos entes federativos pelas prestações de saúde possui natureza solidária, alcançando também os ônus sucumbenciais, especialmente quando evidenciada resistência processual do ente demandado
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, 291 e 927, III; Lei 12.153/2009, art. 2o; Lei n
.
8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, Tema Repetitivo 1313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1024643-40.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1017443-79.2024.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000418-19.2025.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada e determinar que os entes requeridos disponibiliz
ass
em à autora o procedimento de ressecção de tumor raquimedular
extradural
.

Naorigem, a parte autora, à época com 60 anos de idade, expôs que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 8
.
1
.
2025 com quadro clínico grave de compressão medular secundária a lesão expansiva neoplásica. Sustenta que o procedimento cirúrgico pleiteado foi inserido no sistema de regulação (SISREG III) com classificação de risco "Prioridade 1 – Urgência", mas permanecia pendente sob a justificativa de ausência de vagas na rede pública.

Diante do risco de paralisia irreversível, postulou a condenação solidária dos entes à realização da cirurgia, inclusive na rede privada às expensas do Erário, se necessário.

A tutela de urgência foi deferida e o procedimento médico realizado em 13
.
1
.
2025, conforme informações prestadas pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Em sede decontestação, o
Estado
de
Mato Grosso
arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, a incorreção do valor da causa e a
incompetência do Juízo, ao argumento de que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, defendeu a observância às políticas públicas e à reserva do possível. Por sua vez, o
Município
de
Sinop
suscitou a ilegitimidade passiva, ao asseverar que procedimentos de alta complexidade são de responsabilidade do Estado e da União.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou
procedente
o mérito. O Juízofundamentou que a saúde é dever solidário dos entes federados (art. 196, CF) e que o princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre entraves orçamentários, especialmente quando se trata do "mínimo existencial
. Os apelados/
requeridos
foram condenados
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada ente

(
Id
315355353).

Nasrazões recursais, o
Estado
de
Mato Grosso
requer
eu
, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07 TJMT) e do Tema 1255 do STF, que discutem o critério de arbitramento de honorários em causas de saúde.

No mérito, aduz que a causa deveria ter sido processada sob o rito da Lei n. 12.153/2009, o que afastaria a condenação em honorários em primeiro grau. Argumenta que o direito à vida possui valor inestimável, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (arbitramento por equidade), em detrimento da fixação por percentual.

Subsidiariamente, pugn
ou
para que a base de cálculo dos honorários seja o "efetivo proveito econômico", estimado em R$ 2.812,68, com base na Tabela SUS/SIGTAP e no Tema 1033 do STF (
Id
315355355).

O
Município
de
Sinop
, em suasrazões, defende a necessidade de reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação e o ônus sucumbencial sejam direcionados inicialmente ao Estado de Mato Grosso.

Invoc
ou
o Tema 793 do STF para sustentar que, embora a responsabilidade seja solidária, a autoridade judicial deve observar as regras administrativas de repartição de competências, sendo o procedimento em questão de alta complexidade. Sob o prisma do princípio da causalidade, afirma que o Município não deu causa à demanda por não possuir atribuição técnica para o ato (
Id
315355356).

Em sede decontrarrazões, a parte autora
/apelada
pugn
ou
pela manutenção da sentença, ao reiterar a tese da solidariedade linear entre os entes federativos e a impossibilidade de exclusão da verba honorária devida à Defensoria Pública (
Ids
315355359 e 315355360).

O
Estado
de
Mato Grosso
, em contrarrazões ao recurso municipal, opõe-se à exclusão do Município do polo passivo, ao destacar que todos os municípios mato-grossenses optaram pelo modelo de "Gestão Plena", o que os torna corresponsáveis pela rede de atenção à saúde (
Id
351826448).

AProcuradoria-Geral de Justiçaopina pelo provimento parcial do recurso do Estado, apenas para adequar os honorários ao critério da
apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo 1.313 do STJ, e pelo desprovimento do recurso do Município de Sinop (id. 358381885).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CAUSA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s à s consecuç ões da s finalidade s pretendida s
. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Estado recorrente questiona a competência do juízo singular, afirmando que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, dado que o valor econômico do procedimento cirúrgico seria inferior a 60
salários

mínimos
.

Sem razão. Conforme se extrai dos autos, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), patamar que supera o limite de 60 salários-mínimos estabelecido no art. 2o da Lei n
.
12.153/2009.

Nas
ações que versam sobre o direito à saúde e obrigação de fazer de natureza complexa (cirurgias de urgência), o valor da causa é meramente estimativo, pois o benefício buscado
,
a preservação da vida e da integridade física
.

Embora a
causa
possua valor atribuído para fins processuais, o proveito econômico não é economicamente mensurável em termos patrimoniais
, podendo envolver internações em UTI, reabilitação e insumos pós-operatórios de custo incerto no momento da inicial
.

Neste sentido:

A Justiça Comum tem competência para julgar ações envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto dos Juizados Especiais, quando se tratar de demanda complexa e com repercussão patrimonial futura incerta, exigindo cognição exauriente.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10238596320248110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Nesse cenário, consolidou-se o entendimento de que a Vara Especializada da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar causas dessa natureza quando o valor indicado supera o teto dos Juizados, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

É como o voto.

VOTO
PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso requer
eu
a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

O acórdão foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada.

Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

REJEITO

a preliminar suscitada.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada s a s quest ões preliminar es
, passa-se ao exame do mérito.

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

O cerne da controvérsia recursal reside no critério de fixação dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. A sentença fixou-os em 10% sobre o proveito econômico. O Estado defende o arbitramento por equidade ou sobre o valor de R$ 3.000,00 (custo SUS da cirurgia).

A
questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia.

A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe
que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade, "[...] salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o
maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o.

No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

O
valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde.

Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte.

O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, que fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC:ograu de zelo do profissional,o lugar de prestação do serviço,a natureza e a importância da causaeo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, com apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e acompanhamento regular do processo. O lugar da
prestação do serviço foi a comarca de Sinop, não demandando deslocamentos extraordinários, haja vista que o processo é virtual.

Quanto à natureza e importância da causa, trata-se de ação que visava garantir o direito fundamental à saúde da parte autora, com a realização de cirurgia para
ressecção de tumor raquimedular
extradural
, procedimento necessário para evitar sequelas neurológicas definitivas e outros agravos à saúde, o que evidencia sua relevância social e jurídica.

No que tange ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, com a necessidade de acompanhamento processual, elaboração de petição inicial, impugnação à contestação e demais manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou complexa.

Considerando esses parâmetros, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pel
a Defensoria Pública,
em atuação voltada à tutela do direito fundamental à saúde da parte autora
, sem onerar excessivamente o erário público
:

O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça
pacífica
a controvérsia ao firmar a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, afastando a necessidade de sobrestamento do feito
.
A equidade é o critério aplicável nas causas de valor
inestimável, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, sendo inadequado o arbitramento com base no valor da causa ou do procedimento médico, por não se tratar de proveito econômico mensurável.

A fixação equitativa dos honorários deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço, a fim de evitar onerar desproporcionalmente o erário e assegurar remuneração justa ao patrono da parte vencedora.

No caso concreto, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido
.
(TJ-MT -
Apelação Cível: 10246434020248110015
, Relator:
Jones Gattass Dias
, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Quanto ao recurso interposto pelo Município de Sinop.

A insurgência central do Município de Sinop repousa na tentativa de declinar sua responsabilidade para o ente estadual, sob o fundamento de que procedimentos de alta complexidade não se inserem em seu rol de competências administrativas. Todavia, não resiste ao exame da arquitetura constitucional e das pactuações administrativas vigentes no Estado de Mato Grosso.

O direito à saúde é corolário imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e encontra-se alicerçado no artigo 196 da Constituição Federal, que o define como um dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas.

No plano da competência administrativa, o artigo 23, inciso II, da Carta Magna estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública. Essa arquitetura constitucional impõe uma responsabilidade linear e solidária entre todos os entes da federação, o que permite ao cidadão exigir a prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), reafirmou que a solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde é a regra, ressalvando apenas a necessidade de direcionamento administrativo para fins de ressarcimento interno entre os entes.

O
Município de Sinop opera sob o modelo deGestão Plena do Sistema, o que significa que ele assumiu, voluntariamente perante a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a responsabilidade pela organização e execução das ações de saúde em seu território, recebendo aportes financeiros específicos para tanto.

Diferente do que alega o recorrente, a gestão municipal não se limita apenas à atenção básica, abrangendo também a média e a alta complexidade conforme as pactuações regionais.

O
Município de Sinop recebeu vultosos recursos destinados precisamente à manutenção e qualificação dos serviços de média e alta complexidade (MAC).

Conforme aResolução CIB/MT n
.
185, de 06 de junho de 2024, cerca de seis meses antes da propositura desta ação, foi aprovada a concessão deR$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)a título de Cofinanciamento Estadual Excepcional de Custeio para a Média ou Alta Complexidade no referido município.

No
ano de 2025, o repasse de verbas para essa finalidade persistiu, conforme aResolução CIB/MT Ad Referendum n
.
345, de 17 de novembro de 2025, que destinou o montante deR$ 11.837.734,00 (onze milhões, oitocentos e trinta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais)especificamente para a Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade do Município de Sinop, em observância à Portaria GM/MS n
.
6.916/2025.

O
Município dispõe de competência administrativa e de suporte financeiro para o atendimento das demandas de alta complexidade. Portanto, a recusa em realizar o procedimento cirúrgico, sob a escusa de incompetência técnica ou financeira, configura comportamento contraditório à própria pactuação de gestão plena que o ente municipal firmou, não podendo o Poder Judiciário chancelar a omissão administrativa em prejuízo da vida da cidadã.

A propósito:

A Constituição Federal (
arts
. 23, II; 196 e 198, § 1o) e a Lei no 8.080/90 estabelecem responsabilidade solidária entreUnião, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles.O STF, no Tema 793
de repercussão geral, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.Embora o Município seja solidariamente responsável, procedimentos de alta complexidade e alto custo competem prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS previstas no art. 198 da CF/1988, sem afastar a responsabilidade subsidiária municipal.(TJ-MT -Apelação Cível:10174437920248110015, Relator:Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Sob outra ótica, o apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. Sustenta que não deu causa à lide, pois a omissão administrativa não poderia ser a ele imputada. Tal argumento, entretanto, carece de amparo jurídico no caso concreto.

Essa interpretação busca racionalizar o sistema, evitando que o Município seja onerado por serviços que não estão sob sua gestão direta, sem, todavia, desamparar o jurisdicionado, que mantém a garantia da solidariedade caso o devedor principal falhe no cumprimento da ordem.

O apelanteainda pugnoupelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, sustentando que apenas o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da sucumbência temperado pelo princípio da causalidade, segundo o qualaquele que tornou necessário o ajuizamento da ação deve arcar com os custos do processo.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a tese de isenção total não merece prosperar. No âmbito do Direito Público, quando se trata de acesso à saúde, a responsabilidade solidária implica que todos os entes devem zelar pela eficiência do sistema. O autorseencontrava em unidade municipal e dependia da articulação entre o Município e o Estado para a transferência.

Ao
contestar o mérito da demanda ou arguir preliminares de ilegitimidade que visam a sua exclusão total da lide,em vez de apenas colaborar para o cumprimento administrativo da medida, o Município exerce resistência à pretensão autoral, o que justifica a sua manutenção no ônus
da
sucumbência:

O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente federado, para fins de execução ou ressarcimento, não afasta a corresponsabilidade processual dos demais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade constitucional, não sendo possível excluir o Município do encargo sob o argumento de que o tratamento seria de atribuição primária do Estado. (...) Mantida a condenação solidária fixada na sentença, com majoração da verba honorária, incumbindo exclusivamente ao Município apelante o pagamento da diferença decorrente
da majoração. (TJ-MT - Apelação Cível: 10003819620258110045,

Relator:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 03/03/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Nesse cenário, tendo em vista que a obrigação de prestar saúde é solidária e que o Município resistiu à pretensão, deve responder pelas verbas honorárias.

Desta feita, embora o recurso do Município deva ser improvido no pleito de exclusão da responsabilidade, a manutenção do ônus sucumbencial deverá observar o arbitramento por equidade que será realizado em conjunto com o recurso do Estado de Mato Grosso, garantindo-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
do Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença tão somente quanto à forma de arbitramento e valor dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC,
devendo ser rateado o referido valor entre os entes federativos,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Município
de
Sinop.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026